Tribunal: CARF
Processo: 10860.903040/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.903040/2012-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.882 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
LIEBHERR BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2011
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado para a quitação de
débito com características distintas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.903040/2012-81
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.882 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.903040/2012-81

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
parcialmente o relatório produzido pela DRJ/SPO:
Trata-se de DCOMP com demonstrativo de crédito n°
19425.84714.140212.1.3.04-7086, transmitida em 14/02/2012, cujo pedido de
compensação a ela vinculado não foi homologado, nos seguintes termos:
(...)
A empresa apresentou sua manifestação de inconformidade alegando, em
síntese, que:
Como se pode verificar pela pela DCTF retificadora (entregue em 02/01/2013,
n° recibo 00.67.24.17.69-33), não houve valor devido de IRRF, código de receita
0481, período de apuração 27/06/2011 para o CNPJ 44.021.095/0001-03. O Darf em
questão era devido e foi pago pelo CNPJ 07.419.960/0001-30.
Sendo assim, é possível concluir que a requerente efetuou o pagamento
indevidamente, razão pela qual tem direito à compensação requerida nas Per/Dcomp
acima referidas.
Requer, por fim, o reconhecimento do crédito com a homologação da
compensação.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SPO,
conforme acórdão n. 16-88.498, de 25 de julho de 2019 (e-fl. 89).
Irresignado, o ora Recorrente combate a decisão exarada no acórdão de
Manifestação de Inconformidade mediante fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados
(e-fls. 105) .
Diz que “...o simples erro procedimental não pode fulminar a pretensão do
contribuinte, principalmente pelo fato de que tal equívoco está sendo sanado neste momento com
a juntada da documentação em anexo.”
Aduz que “...diante da documentação comprobatória do seu direito, a manutenção
do acórdão ora recorrido culminaria no enriquecimento sem causa por parte do Fisco, o que
encontra vedação na legislação pátria.”
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
É o relatório do necessário

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.882 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.903040/2012-81

CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, entretanto, conheço-o parcialmente, eis que não se encontra em condições de
julgamento, conforme discorrido a seguir.

Mérito
A controvérsia dos autos refere-se ao fato de estar ou não comprovadas a certeza e
liquidez de crédito proveniente do pagamento indevido de IRRF no valor total de R$ 41.187,57,
de período de apuração de 27/06/2011, supostamente declarado com erro na DCTF do período-
base examinado.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente por ausência de
comprovação contábil-fiscal do direito de crédito alegado, conforme indicado nos excertos
seguintes do acórdão recorrido:
(...)
O motivo do indeferimento da compensação requerida residiu no fato do direito
creditório informado na DCOMP já ter sido utilizado para quitação de débito de
Imposto de Renda Retido na Fonte, código da receita 0561, do período de apuração de
30/04/2012.
Para comprovar o seu direito creditório o contribuinte apresenta tão somente a
DCTF Retificadora entregue após a emissão do despacho-decisório de não
homologação que modificou o valor de débito de IRFF, código 0481, bem como o
DARF indicado como direito creditório.
Alega a Manifestante que o IRRF, código de receita 0481, no valor de R$
41.187,57, do período de apuração de 27/06/2011, era devido pela empresa de CNPJ
07.419.960/0001-30, tendo sido por ela quitado, restando assim evidente o direito
creditório.
Neste ponto, é importante destacar que o referido recolhimento efetuado pela
empresa de CNPJ 07.419.960/0001-30 também foi objeto de PER/Dcomp, e o valor de
R$ 41.187,57 foi utilizado em compensações já homologadas pela RFB, não tendo
como acatar-se, assim, a justificativa do contribuinte para o suposto pagamento
indevido.
(...)
No Recurso Voluntário foram juntadas DCTF retificadoras, PER/DCOMP, ficha
extraída do livro Razão e outros documentos.
Entretanto, entendo que os documentos juntados não são suficientes à
comprovação do direito creditório na forma exigida pela legislação de regência.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.882 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.903040/2012-81

O procedimento de retificação de DCTF obedece a determinados ditames
normativos, eis que esta declaração se constitui num instrumento de confissão de dívida passível
de cobrança imediata pela Fazenda Nacional, mediante inscrição em Dívida Ativa da União. O §
1o do artigo 5o do Decreto-lei no 2.124/1984 e o artigo 147 do Código Tributário Nacional (CTN)
trazem a regulação sobre a matéria (destaques deste relator):
Decreto lei no 2.124/1984
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Como se observa, a desconstituição de crédito tributário de origem em confissão
de dívida em DCTF por iniciativa do sujeito passivo fica a depender da comprovação de erro de
fato no seu preenchimento, o que não foi o caso dos presentes autos, eis que não foram aportados
ao processo documentos suficientes da escrituração contábil/fiscal do Recorrente para dar
suporte a seus argumentos, tais como livros Diário, Razão, Livro de Apuração do Lucro Real
(LALUR), com os respectivos Termos de Abertura e encerramento.
Por outro lado, o artigo 170 do CTN1 exige para o reconhecimento da
compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e
certeza, atributos que efetivamente não foram comprovados pelo Recorrente.
A propósito, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal -
regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:
Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Logo, não é aceitável a tentativa de transferir ao Fisco a obrigação do Recorrente
de comprovar o direito creditório postulado decorrente da afirmação de que houve “erro” no
preenchimento de declaração, visto que a necessidade de informar adequadamente o débito em
DCTF e a comprovação da liquidez e certeza do crédito informado no PER/DCOMP decorrem
de exigências legais.

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.882 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10860.903040/2012-81

Ademais, como afirma o próprio Recorrente em sede de Manifestação de
Inconformidade, o valor vindicado nos autos era devido e foi pago pelo CNPJ 07.419.960/0001-
30, contudo, este pagamento foi utilizado no PER/DCOMP 24866.42252.190214.1.3.04-9004,
que foi homologado, conforme consta do acórdão recorrido.
Dada a incerteza do crédito vindicado e a falta de elementos de prova suficientes
para infirmar a decisão de não homologação da compensação, forçoso concluir que a
irresignação do Recorrente não merece acolhimento.
Nesse quadro, é de se negar provimento ao recurso.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital